Tribunal: TJMT
Processo: 1009894-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009894-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: JOSE DE MELO VILELA
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão no1022666-13.2016.8.11.0041 proposta POR JOSE DE MELO VILELA que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculo das parcelas até a data da apreensão do veículo.
Alega que a decisão recorrida não pode prevalecer, já que deve ser aplicado a tabela fipe na data da apreensão, com desconto do saldo devedor contratual remanescente, nos exatos termos da sentença prolatada nos autos.
Defende que não é possível neste momento processual ser modificados os parâmetros fixados no título judicial transitada em julgado, sob pena de afronta a segurança jurídica e coisa julgada, além que geraria fonte de enriquecimento sem causa ao agravado.
Afirma que a parte agravada trouxe cálculos totalmente dissociado da decisão exequenda, aplicando uma formula própria, com o fim único e exclusivo de alcançar quantia superior a que tinha de direito. Ademais, assevera que a quantia em discussão alcança o montante de R$ 48.556,84 (quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), cuja quantia não é devida ao agravado e, implicaria em enriquecimento sem causa.
Por fim, alega que não pode a parte requerida/exequente/ agravada furtar-se da obrigação contratual por ele assumida, posto que evidencia a existência de saldo remanescente em aberto referente ao contrato de financiamento, o qual deve ser adimplido pela parte agravada, autorizando a aplicação do instituto da compensação.
Ao final, pugna pela suspensão da decisão recorrida, tendo em vista que os cálculos já elaborados pela contadoria contemplaram os parâmetros ditados na fase de conhecimento, e no mérito o seu provimento determinando a reforma r. decisão para que seja observados os cálculos trazido pelo laudo do ID 34439759. Alternativamente, que seja determinada elaboração de novos cálculos, em observância aos termos da sentença proferida nos autos, a qual fixou a compensação entre os débitos créditos havidos entre as partes, bem como seja determinada o mesmo parâmetros atualização do veículo de acordo com a Tabela Fipe, quanto, para atualização do saldo devedor a ser compensado.
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
O art. 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.(in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015) (grifei).
Ademais, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida, a priori.
Extrai-se dos autos que diante da extinção do processo de busca e apreensão proposta pelo agravante, em razão do indeferimento da inicial, por inadequação da via eleita, a sentença determinou “a imediata restituição do bem apreendido, com a continuação da avença e/ou após o trânsito em julgado, do seu preço de acordo com a tabela fipe na data da apreensão, com desconto do saldo devedor contratual remanescente”.(id 10104825)
Sendo mantida a sentença por este Sodalício no recurso de apelação aviado pela instituição financeira, o agravado ingressou com Cumprimento de Sentença, atinente a restituição do veículo e, ante impossibilidade de se promover a restituição do bem apreendido, dada sua alienação em data pretérita, postulou pelo pagamento com base na tabela Fipe, o valor de R$ 44.738,08 (quarenta e quatro mil setecentos e trinta e oito reais e oito centavos) além de honorários advocatícios de R$ 3.818,76 (três mil oitocentos e dezoito reais e setenta e seis reais) totalizando no montante de R$ 48.556,84 (quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) – id no 23466231, de modo que discordando o banco por meio de impugnação foram os autos remetidos à contadoria judicial (id no 31477241), o qual apresentou o laudo (id no 34439759), apresentando os seguintes valores:
Valor atualizado do veículo R$ 54.562,67
2 – Valor dos honorários R$ 3.639,76
Total do crédito do Réu José de Melo Vilela R$ 58.199,43
3 – (-) Valor atualizado das parcelas vencidas (-) R$ 60.417,62
Valor do crédito do Autor Safra Leasing S/A (-) R$ 2.218,19
Nota-se que o agravante concordou com o valor do laudo (id no35870449), porém o agravado manifestou discordância arguindo que a atualização das parcelas vencidas deveria ser realizada até a data da apreensão do veículo (id no35948523) , sendo proferida a decisão recorrida nos seguintes termos:
“(...)O requerido manifestou discordância arguindo que a atualização das parcelas vencidas deveria ser realizada até a data da apreensão do veículo.
Da análise do laudo elaborado pela Contadoria, verifica-se que as parcelas foram atualizadas desde a data da apreensão até a data de elaboração do laudo (01/06/2020).
Mister ressaltar que diante da extinção do feito com o retorno do status quo ante, possui razão o requerido em pleitear pela atualização do débito na forma descrita.
Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda ao cálculo das parcelas até a data da apreensão.
Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo, no prazo de 5 dias.
Cumpra-se”. (id no 53302724)
Em sede de cognição sumária, e de acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
Ademais, em que pese a irresignação da instituição financeira, diferentemente do alegado, entendo que, a priori, a decisão singular utilizou, de forma absolutamente correta, como parâmetros para o cálculo de liquidação, a sentença/acórdão prolatados nos Autos da Ação de busca e apreensão 1022666-13.2016.8.11.0041 (id no 10104825), não havendo que se falar em ofensa ao titulo judicial transitada em julgado.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação do Agravado.
Assim, nesta análise perfunctória dos autos não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, de modo que sem prejuízo do convencimento que esta Câmara poderá formar quando da análise do mérito recursal, após o contraditório INDEFIRO a liminar pleiteada.
Intime-se o Recorrido para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Informe o Juízo Singular do teor desta decisão e, para que o mesmo preste informações a respeito do cumprimento do art. 1018 do CPC pelo agravado.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora